Tribunal: STF
Processo: HC 212158
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crimes de roubo qualificado, adulteração de sinal de veículo automotor e organização criminosa. Intempestividade recursal. Negativa de seguimento.



     Vistos etc.



    Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao writ impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 719.303/MG.



    Na presente via, o Agravante reitera a possibilidade de superação da Súmula 691/STF ante manifesto constrangimento ilegal. Repisa a tese de inidoneidade dos fundamentos da sentença condenatória para negar o direito de recorrer em liberdade. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 23.2.2022, quarta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 24.2.2022, quinta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 03.3.2022, quinta-feira (Portaria GDG nº 1/2022).



    O agravo regimental foi interposto em 04.3.2022 (evento 14), após o transcurso do prazo recursal, razão pela qual é intempestivo.



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12 (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014 – destaquei). O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte Agravante, sendo certo, ainda, que a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 09 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora